Tribunal: TJSP
Processo: 1020788-15.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
r 116/2003 ou nos artigos 50 e 54 do Código Tributário Municipal de Santos.
IV – Honorários sucumbenciais majorados em 1% conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
V – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1020788-15.2022.8.26.0562; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

01/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO – ISS – Ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada – Município de Santos.
I – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Os autos estão devidamente instruídos com os documentos necessários para compreensão da controvérsia, em especial, os contratos que embasam a autuação e a legislação tributária correspondente, dispensando dilação probatória. Ademais,

Ementa:
APELAÇÃO – ISS – Ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada – Município de Santos.
I – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Os autos estão devidamente instruídos com os documentos necessários para compreensão da controvérsia, em especial, os contratos que embasam a autuação e a legislação tributária correspondente, dispensando dilação probatória. Ademais, instadas a especificar as provas, as partes quedaram-se inertes. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da Municipalidade-apelante não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa.
II – Inadmissível inovação dos fatos em sede recursal – Razões do apelo que abordam a desconfiguração da multa compensatória em razão da possibilidade de aproveitar o crédito como pagamento pela prestação de serviço futuro – Recurso não conhecido nesta parte.
III – Cláusula "Take or pay" (ToP) – Cláusula que tem natureza de multa compensatória pelo serviço não tomado e não de prestação de serviço – A penalidade pelo descumprimento de obrigação contratual não está relacionada à prestação de nenhum serviço – Ausência de fato gerador, pois não está prevista na lista anexa à Lei Complementar 116/2003 ou nos artigos 50 e 54 do Código Tributário Municipal de Santos.
IV – Honorários sucumbenciais majorados em 1% conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
V – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP – Recurso não provido.